Tribunal: TCU
Processo: 012.972/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5405/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de concessão da pensão militar instituída por Benedito Ribeiro de Matos em favor de Maria de Lourdes Mendonça de Matos, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip constatou ter havido majoração de proventos para o posto hierárquico imediatamente superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em virtude de invalidez posterior à reforma do instituidor; considerando que, no caso concreto, o instituidor foi inicialmente reformado com base no posto de Major, por limite de idade, e, posteriormente, após sua reforma, teve os valores majorados para de Tenente Coronel, por invalidez/incapacidade; considerando que tal procedimento está em desacordo com a orientação adotada no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , decisão paradigmática na qual se concluiu pela " ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados, bem como para o acréscimo de dois postos no cálculo dos proventos "; considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça - STJ, a exemplo das decisões proferidas por aquela Corte nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; considerando que o enquadramento ilegal na reforma repercutiu sobre os proventos da pensão, que tiveram por base o soldo de General de Brigada, uma vez que o instituidor contribuiu para o cálculo da pensão com base em dois postos ou graduações superiores (art. 6o da Lei 3.765/1960), quando o correto seria reajustar os proventos da pensão militar para o posto de Coronel; considerando que os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU foram pela ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; considerando, por fim, a presunção de boa-fé da interessada no ato em análise; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, bem como na Súmula-TCU 106, em: considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão da pensão militar instituída por Benedito Ribeiro de Matos em favor de Maria de Lourdes Mendonça de Matos; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 012.972/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Maria de Lourdes Mendonça de Matos (XXX.619.436-XX) 1.2. Unidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Comando do Exército que, no prazo indicado, contado da ciência desta deliberação: 1.7.1. em quinze dias: 1.7.1.1. dê ciência desta decisão à interessada, com o alerta de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos, caso aqueles apelos não sejam providos; 1.7.1.2. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de pensão militar com base no posto correto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2. em trinta dias: 1.7.2.1. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ora examinado, e o submeta a nova apreciação por este Tribunal; 1.7.2.2. encaminhe a esta Corte comprovante da data da ciência desta decisão pela interessada.